Tribunal: TJMT
Processo: 1003710-73.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003710-73.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVERTON DE AMORIM BENEVIDES - CPF: 531.779.591-53 (RECORRENTE), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), COMETA MULTI MARCAS COMERCIO DE AUTOS LTDA - CNPJ: 28.941.028/0001-42 (RECORRIDO), MARIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA - CPF: 049.485.321-26 (ADVOGADO), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO), ARIADNE LEITE MORBECK JORGE DA CUNHA - CPF: 896.939.142-87 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALTERAÇÃO DA PROPOSTA COM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. NOVAÇÃO CONTRATUAL. VÍCIOS DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar concessionária à restituição de valores pagos a maior, ressarcimento de despesas com reparos em veículo adquirido e indenização por danos morais, em razão de alegada alteração indevida da proposta e existência de vícios no automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária é parte legítima para responder pelos fatos decorrentes da negociação; (ii) estabelecer se houve alteração indevida da proposta inicial apta a ensejar restituição de valores; (iii) determinar se os vícios apresentados no veículo geram dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária que realiza a venda, recebe veículo como parte do pagamento e formaliza o negócio integra a cadeia de fornecimento, respondendo pelos vícios e pelo cumprimento da oferta, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A alteração das condições iniciais da proposta, com redução do valor do veículo adquirido e reavaliação do bem dado em entrada, foi expressamente aceita pelo consumidor, configurando novação contratual e afastando a alegação de prejuízo indenizável.

5.

A proximidade temporal entre a entrega do veículo e o surgimento dos defeitos afasta a hipótese de desgaste natural, evidenciando vício de qualidade do produto.

6.

Incide a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios do produto, não tendo a recorrente comprovado causa excludente, como mau uso ou fato de terceiro.

7.

Comprovadas as despesas realizadas para reparo dos defeitos, é devido o ressarcimento dos danos materiais correspondentes.

8.

A recusa da fornecedora em solucionar os vícios do veículo ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária que participa da cadeia de fornecimento responde objetivamente pelos vícios do veículo comercializado.

2. A aceitação expressa de nova proposta pelo consumidor configura novação contratual e afasta o direito à restituição por alegado prejuízo decorrente da proposta inicial.

3. A manifestação de defeitos em curto lapso temporal após a aquisição do veículo caracteriza vício do produto e enseja reparação material.

4. A recusa do fornecedor em sanar vícios do produto configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003710-73.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Cáceres

Recorrente(s):

Cometa Multi Marcas Comércio de Autos Ltda

Recorrido(s):

Everton de Amorim Benevides

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fundamento nos arts. 6o, 14, 18 e 35 do Código de Defesa do Consumidor e art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados, para:

Condenar a requerida
a restituir ao autor a quantia de
R$ 11.200,74 (onze mil duzentos reais e setenta e quatro centavos)
, com incidência de juros de mora a partir da citação válida, nos termos do art. 397, parágrafo único, e art. 405, ambos do CC, bom como correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

Condenar a requerida
a restituir ao autor a quantia de
R$ 1.744,64 (um mil setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)
, relativa às despesas comprovadas com reparos, com incidência de juros de mora a partir da citação válida, nos termos do art. 397, parágrafo único, e art. 405, ambos do CC, bom como correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com incidência de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, e correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ;

Considerando não haver convenção em contrato da taxa de juros e índice de correção monetária, fixo para os juros de mora a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
conforme art. 406, § 1o, c/c art. 389, ambos do CC, uma vez que aquela taxa contempla tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. Em relação à correção monetária, fixo o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo, conforme prevê o art. 389, parágrafo único, do CC.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.
”.

Em suas razões recursais, a recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, insiste na validade do contrato assinado, na inexistência de modificação irregular dos valores, na ausência de comprovação dos vícios e do nexo causal, bem como na improcedência dos danos morais, postulando, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A própria recorrente admite, em contestação, que alienou ao autor, em 25/10/2023, o veículo Fiat Toro, recebido o Ford New Fiesta como parte do pagamento, além de ter formalizado o negócio e emitido os documentos correspondentes.

A petição inicial, por sua vez, descreve que toda a negociação foi conduzida pelo vendedor da concessionária, com pagamento de R$ 10.000,00 no cartão e R$ 82.000,00 por boleto, no contexto da aquisição do veículo comercializado pela ré.

Não há, pois, qualquer dúvida de que a recorrente integrou diretamente a relação jurídica material discutida em juízo.

Em se tratando de típica relação de consumo, a concessionária que realiza a venda do veículo, recebe o usado na composição do preço e formaliza o negócio responde pelos fatos oriundos dessa contratação, inclusive pelos vícios de qualidade e pelo descumprimento da oferta.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor narra que, em outubro de 2023, negociou com a ré a aquisição de uma Fiat Toro Freedom Diesel 4x4, ano/modelo 2021/2021, pelo valor de R$ 136.000,00, dando como entrada seu veículo Ford New Fiesta 2015/2016, avaliado em R$ 40.800,00, e complementando o pagamento com R$ 92.000,00, sendo R$ 10.000,00 no cartão e R$ 82.000,00 por boleto. Sustenta que, após o aceite e o início do pagamento, a proposta foi alterada, com reavaliação do veículo de entrada para R$ 28.000,00 e redução do preço da Toro para R$ 121.599,26, o que lhe teria causado prejuízo de R$ 11.200,74. Alega, ainda, vícios ocultos consistentes em desgaste anormal dos freios e infiltração no para-brisa, postulando reembolso dos gastos de R$ 875,00 e R$ 869,64, além de compensação moral.

Em contestação, a requerida defende, em síntese, que o veículo entregue pelo autor foi avaliado em R$ 28.000,00, conforme avaliação interna e contrato assinado, que a negociação foi formalizada com plena anuência do consumidor e que os alegados defeitos decorrem de desgaste natural, sem prova idônea de vício oculto ou de dano moral indenizável.

Pois bem. A análise do conjunto probatório revela que a negociação teve início em 14/10/2023, quando o vendedor da concessionária encaminhou ao autor, por meio de aplicativo de mensagens, proposta comercial referente à aquisição da Fiat Toro, nela constando expressamente o valor do veículo em R$ 136.000,00 e o recebimento do Ford New Fiesta como parte do pagamento e a diferença a ser quitada pelo consumidor seria de R$ 93.000,00.

No curso da negociação houve alteração da composição econômica do negócio. Isso porque o valor real de venda da Fiat Toro foi reduzido e o veículo do autor que seria dado como entrada passou a ser avaliado pelo valor de R$ 28.000,00, sendo mantido o pagamento da diferença de 92.000,00 (R$ 10.000,00 no cartão de crédito e R$ 82.000,00 boleto bancário).

Em que pese essa alteração na proposta inicial, o autor aceitou expressamente a nova proposta e finalizou a compra, conforme se vê do contrato de avaliação do veículo usado pelo valor de R$ 28.000,00 e das notas fiscais de compra do usado (R$ 28.000,00) e do veículo novo Toro (R$ 121.599,26).

Ademais, as
condições essenciais do negócio foram mantidas
, quais sejam: Entrega do veículo usado como parte do pagamento; Complementação no valor de
R$ 92.000,00
.

Logo, não há como alegar prejuízo posterior quando o consumidor, de forma livre e consciente, anuiu com os novos termos e concretizou a operação. A aceitação da proposta modificada configura
novação
das condições iniciais.

Desta forma, ao aceitar a nova proposta e concretizar a compra, o consumidor renunciou às condições da oferta anterior. Não pode, portanto, alegar prejuízo posterior sobre termos que foram superados por sua própria manifestação de vontade. Por tais fundamentos,
afasto a condenação de restituição do valor de R$ 11.200,74
.

Por outro lado, restou demonstrado que o veículo Fiat Toro apresentou defeitos pouco tempo após a aquisição.

Consta dos autos que o veículo foi entregue ao autor em 25/10/2023 e que, já em 28/11/2023, portanto cerca de 34 dias após a aquisição, o consumidor comunicou à concessionária a ocorrência de barulho anormal no sistema de freios, posteriormente diagnosticado como necessidade de substituição de pastilhas e discos, conforme comprovado por mensagens trocadas com prepostos da requerida e pelas notas fiscais e ordens de serviço juntadas aos autos.

Posteriormente, em 22/02/2024, o autor voltou a contatar a concessionária para relatar infiltração no para-brisa, problema igualmente comprovado por registros de comunicação e documentação de reparo no valor de R$ 869,64.

A proximidade temporal entre a entrega do veículo e o surgimento dos defeitos afasta, por si só, a tese defensiva de desgaste natural, sobretudo considerando tratar-se de veículo adquirido junto a concessionária e que, em condições normais de uso, não apresentaria comprometimento do sistema de freios ou infiltração estrutural em período tão exíguo.

Em se tratando de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios de qualidade do produto, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao fornecedor demonstrar que o defeito decorreu de mau uso ou causa externa, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

Diante desse cenário, devidamente comprovadas as despesas suportadas pelo consumidor para sanar os defeitos apresentados pelo veículo recém-adquirido, revela-se legítima a condenação ao ressarcimento dos valores despendidos.

Quanto ao dano moral, a situação ultrapassa o mero dissabor decorrente de relação contratual. A conduta da recorrente, ao se recusar a solucionar os vícios apresentados no veículo, demonstrou total descaso com o consumidor, obrigando-o a arcar sozinho com o prejuízo material e a buscar o Poder Judiciário para ter seu direito resguardado.

O valor arbitrado a título de dano moral mostra-se proporcional à gravidade do ocorrido e compatível com os parâmetros adotados em casos semelhantes.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento e
afasto
a condenação a título de dano material no valor de R$ 11.200,74. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026